Tribunal: TJDFT
Processo: 0748847-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748847-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Felipe de Moura Seabra Agravados: Genesys Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda Leonardo Ipê Pinheiro Guimarães D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Felipe de Moura Seabra contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos do processo no 0728266-36.2023.8.07.0015. Verifica-se que a petição do recurso, a despeito de ter sido instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não veio acompanhada pelo respectivo comprovante de pagamento (Id. 53463111). Aliás, o comprovante de pagamento referido no Id. 53463113 não corresponde ao valor descrito na guia de recolhimento constante no Id. 53463111. É necessário enfatizar que a regra prevista no art. 1007 do CPC determina que o recorrente deve comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal “no ato de interposição do recurso”. Feitas essas considerações, ao agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator